Tribunal: TCU
Processo: 005.388/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1900/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.388/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marli Steffens Lehrer (XXX.961.369-XX); Miguel Luiz da Silva (XXX.530.592-XX); Ondina Neves dos Santos Brandao (XXX.559.266-XX); Rita Cristina Reis Guimaraes (XXX.301.807-XX); Selmo Ferreira de Souza (XXX.713.908-XX); Sonia Regina Brito (XXX.540.949-XX); Soraya Costa Santos da Silva (XXX.336.227-XX); Waldir Piedade (XXX.645.459-XX); Yoshiko Motoshima Barros (XXX.170.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.